Tribunal: TCU
Processo: 023.095/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Carlos Menezes Calasans Eloy dos Santos contra o Acórdão 6846/2017-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. torna insubsistente o Acórdão 6846/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. julgar irregulares as contas de. Carlos Menezes Calasans Eloy dos Santos com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992,, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data da ocorrência Valor histórico (R$) Data da ocorrência Valor histórico (R$) Data da ocorrência Valor histórico (R$) 15/01/2010 145,00 22/03/2011 190,75 12/01/2012 1.036,00 26/03/2010 245,00 23/03/2011 190,75 24/01/2012 2.206,50 31/03/2010 245,00 31/03/2011 190,75 24/01/2012 190,75 31/03/2010 245,00 07/04/2011 1.661,00 24/01/2012 51,00 01/07/2010 171,50 03/05/2011 166,60 09/02/2012 1.286,00 14/07/2010 171,50 12/05/2011 1.411,00 10/02/2012 190,75 19/07/2010 171,50 16/05/2011 190,75 13/02/2012 1.661,50 11/08/2010 1.965,48 17/05/2011 596,00 13/02/2012 51,00 08/09/2010 51,00 17/05/2011 545,00 05/03/2012 5.000,00 08/09/2010 556,00 17/05/2011 51,00 08/03/2012 190,75 08/09/2010 171,50 26/05/2011 190,75 09/03/2012 190,75 08/09/2010 171,50 27/05/2011 165,22 12/03/2012 1.090,00 21/09/2010 1.188,00 30/05/2011 190,75 28/03/2012 190,75 22/09/2010 2.673,00 09/06/2011 1.411,00 30/03/2012 190,75 15/10/2010 1.561,14 14/07/2011 581,00 30/03/2012 690,00 28/10/2010 171,50 14/07/2011 1.934,00 02/04/2012 332,19 10/11/2010 1.940,52 14/07/2011 51,00 02/04/2012 190,75 23/11/2010 2.724,00 26/07/2011 190,75 11/04/2012 950,00 29/11/2010 171,50 26/07/2011 190,75 11/04/2012 133,00 01/12/2010 171,50 27/07/2011 190,75 19/04/2012 1.483,50 13/12/2010 171,50 28/07/2011 190,75 19/04/2012 51,00 14/12/2010 171,50 16/08/2011 596,00 23/04/2012 1.661,50 15/12/2010 171,50 26/08/2011 1.995,12 23/04/2012 610,00 05/01/2011 1.286,00 01/09/2011 190,75 04/05/2012 190,75 26/01/2011 514,50 09/09/2011 190,75 21/05/2012 190,75 31/01/2011 171,50 09/09/2011 190,75 06/06/2012 1.141,00 09/02/2011 1.286,00 09/09/2011 190,75 06/06/2012 51,00 14/02/2011 190,75 16/09/2011 771,72 05/07/2012 1.285,48 17/02/2011 2.102,98 20/09/2011 2.751,50 23/07/2012 1.550,72 21/02/2011 190,75 27/09/2011 190,75 27/07/2012 627,05 24/02/2011 1.389,00 03/10/2011 51,00 07/08/2012 2.155,50 24/02/2011 51,00 05/10/2011 740,48 28/08/2012 190,75 03/03/2011 1.286,00 01/11/2011 190,75 06/09/2012 272,50 10/03/2011 190,75 08/11/2011 51,00 22/10/2012 190,75 16/03/2011 1.661,50 09/01/2012 190,75 23/10/2012 190,75 9.4. aplicar a Carlos Menezes Calasans Eloy dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. aplicar a Carlos Menezes Calasans Eloy dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada das peças que a fundamentam, ao recorrente, ao Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) e ao Conselho Federal de Administração (CFA), para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do RI/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.